Tribunal: TJMT
Processo: 0000203-05.2017.8.11.0027
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000203-05.2017.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E AGROPECUARIA DO CERRADO - CNPJ: 09.089.183/0001-38 (APELANTE), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000203-05.2017.8.11.0027

APELANTE: COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E AGROPECUARIA DO CERRADO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
ERRO DE FATO - VÍCIO INEXISTENTE –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000203-05.2017.8.11.0027

APELANTE: COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E AGROPECUARIA DO CERRADO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
COOPERFISH – Cooperativa Mista de Psicultura e Agropecuária do Cerrado
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos da Apelação
, registrada sob o no
. 0000203-05.2017.8.11.0027,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

Em suas razões, a Embargante alega que há erro de fato no acórdão impugnado, sob o fundamento de que
a divergência da nota era com o romaneio e não com a carga, tanto é que na seara administrativa, ao contrário do exposto no acórdão, houve a revisão de ofício do auto de infração (id. 169521746 – p. 65/71), porque reconhecido que o algodão transportado era exatamente aquele constante da nota fiscal, não sendo cabível a suposta constatação à olho nu do fiscal e a declaração de inidoneidade:

Pontua que,
constituído o crédito tributário e identificado o contribuinte, o caminhão e as mercadorias deveriam ser imediatamente liberados, assegurando-se o contraditório quanto ao valor cobrado.

Afirma que,
não havia outro motivo para manter o caminhão apreendido senão o pagamento da multa, o que é vedado pela Súmula 323 do STF. Neste sentido já havia sido decidido no mandado de segurança (id. 169521746 – p. 62/63):

Desse modo,
desconsiderou que o agente agiu mal ao apreender o veículo e a carga e ainda mantê-lo preso mesmo depois de lavrado o auto de infração.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração,
para o fim de sanar os erros de fato acima apontados e, com efeitos infringentes, reformar a decisão.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 223671191), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000203-05.2017.8.11.0027

APELANTE: COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E AGROPECUARIA DO CERRADO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

(VOTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos da Apelação
, registrada sob o no
. 0000203-05.2017.8.11.0027,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APREENSÃO DE MERCADORIA PELO FISCO ESTADUAL – ILEGALIDADE NA LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA RECORRIDA NA OBSERVÂNCIA DO COTEJO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela (art. 37, § 6o, da Constituição Federal).

2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao Ente Público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

3 – O ato de apreensão da mercadoria e veículo ocorreu na estrita observância da atuação de fiscalização estatal e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, de forma que inexiste ilegalidade.

4 – Ausente a demonstração de ato ilícito, resta afastado o dever de indenização, tanto material quanto moral pelo Ente Federado. 5 – Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Em suas razões, a Embargante alega
que há erro de fato no acórdão impugnado, sob o fundamento de que
a divergência da nota era com o romaneio e não com a carga, tanto é que na seara administrativa, ao contrário do exposto no acórdão, houve a revisão de ofício do auto de infração (id. 169521746 – p. 65/71), porque reconhecido que o algodão transportado era exatamente aquele constante da nota fiscal, não sendo cabível a suposta constatação à olho nu do fiscal e a declaração de inidoneidade:

Pontua que,
constituído o crédito tributário e identificado o contribuinte, o caminhão e as mercadorias deveriam ser imediatamente liberados, assegurando-se o contraditório quanto ao valor cobrado.

Afirma que,
não havia outro motivo para manter o caminhão apreendido senão o pagamento da multa, o que é vedado pela Súmula 323 do STF. Neste sentido já havia sido decidido no mandado de segurança (id. 169521746 – p. 62/63):

Em que pese os argumentos apresentados pela Embargante, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado no acórdão embargado,
o TAD em questão se pauta na discrepância entre o produto descrito na nota fiscal apresentada no posto de fiscalização e na mercadoria transportada, não só pelo romaneio que acompanhava o algodão, como também na verificação física realizada pelo agente fiscal.

Além do mais, o pedido de revisão administrativa, formulado pela embargante, reconhece que a nota fiscal foi impressa erroneamente, pois, na nota fiscal destacava o comprimento de 41,4, enquanto que o romaneio apontava como 31,4, conforme se verifica do ID 169521746. Confira-se:

[...]

Importante destacar que o requerente reconhece o erro da documentação enviada conforme descreve na petição inicial:
Em verificação a este relatório, constatamos que o mesmo foi impresso erroneamente com o tipo 31-4, o que explica a habilidade do fiscal em determinar com propriedade que o algodão se referia a tal tipo

[...]

Importante destacar que a discrepância comprovada (romaneio, ou seja, apenas por prova indiciatória e não prova cabal), ocorreu entre o documento fiscal e o romaneio foi a classificação do algodão em pluma, no tocante ao cumprimento da fibra, ou seja, a nota fiscal destaca comprimento de 41,4, enquanto o romaneio aponta 31,4.

Considerando que os demais campos da nota fiscal eletrônica n. 870, chave de acesso n. 51160909089183000219550010000008701112063993, emitido em 12/09/2016, foram preenchidos de acordo com a materialidade dos fatos ocorridos, portanto, tornando a nota fiscal idônea.

[...]

Considerando que, o processo, mesmo sendo reconhecida como verdadeira a discrepância apontada, pelo que consta dos demais campos da nota fiscal eletrônica, a divergência não acarretaria qualquer prejuízo à arrecadação e fiscalização, uma vez que a identificação/classificação do produto, também se perfaz pelo preço e quantidade total e unitária, e, desta forma, conclui-se que não houve a inidoneidade na discriminação/classificação do produto, portanto, não ocorreu a inidoneidade do documento fiscal, mas mero erro formal insuscetível de inidoneidade, nos termos do Art. 35-B, da Lei 7098/98.

[...]

Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão impugnado. Confira-se:

[...]

Na hipótese dos autos, porém, não há que se falar em ilegalidade dos atos praticados pelo Fisco Estadual, tendo em vista que o Termo de Apreensão e Depósito n. 112667 constatou divergência entre a nota fiscal e a carga transportada, uma vez que o DANFE que acompanhava a mercadoria era diverso da carga, logo, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito, por ser considerada inidônea (id. 169521746 – p. 22). A par disso, posteriormente a parte Apelante apresentou pedido de revisão de lançamento com suspensão de exigibilidade do crédito tributário (id. 169521746 – p. 53/54), o que foi negado na seara administrativa (id. 169521746 – p. 55/61). Nesse contexto, incabível a condenação de caráter indenizatório como pretendido, na medida em que o cotejo probatório revelou divergência da nota fiscal com a carga transportada, sendo que o agente estatal no momento da atividade de fiscalização constatou a divergência. Assim, o laudo de classificação, por si só, não seria o suficiente para afastar os critérios do agente fiscalizador, pois tal defesa ocorre em processo administrativo, logo, ausente qualquer ilegalidade na lavratura do TAD e, portanto, em razão da ausência de conduta ilícita, resta afastado a obrigação de reparação por danos materiais e morais (artigos 186 e 187 do Código Civil).

Desse modo, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção da Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA–OBSCURIDADE INDEMONSTRADA –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

(ED 145000/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29-

3-2017, publicado no DJE 3-4-2017). [Destaquei].

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.

(.....) 4
. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 26/4/2019). [Destaquei].

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024